Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-44.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007929-44.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES - CPF: 622.417.701-59 (EMBARGANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ANOTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSAO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais
em razão de registro no SCR antes de decurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta suposta omissão
ao não enfrentar: (i) a suposta irregularidade da manutenção de débito prescrito no SCR; (ii) os reflexos da anotação na pontuação creditícia; (iii) a ocorrência de dano à imagem; e (iv) a inexistência de prova de ciência ou acesso por terceiros às informações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou adequadamente a legalidade da anotação no SCR dentro do prazo de cinco anos, nos termos da Súmula no 323 do STJ, afastando a caracterização de ilícito
.

4.

Não há vícios a serem sanados, mas mero inconformismo com o resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “
Não se admite Embargos de Declaração para rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado
”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts.
1.022 e 494; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 323; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLAUDEMIRO DE ARRUDA FONTES em face do acórdão de id. 281876878, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, movida contra ITAU UNIBANCO S.A., com fundamento na licitude da anotação em cadastro mantido pelo Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que não teriam sido devidamente analisadas: (a) a irregularidade da manutenção do débito prescrito no SCR; (b) os reflexos da anotação na sua pontuação creditícia; (c) o suposto dano à imagem; e (d) a ausência de prova de ciência ou acesso por terceiros. Por fim, requer o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento (id. 282177495).

O embargado ITAU UNIBANCO S.A., em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos Embargos (id. 284334350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e contradição no acórdão quanto
às teses não analisadas
(a) a irregularidade da manutenção do débito prescrito no SCR; (b) os reflexos da anotação na sua pontuação creditícia; (c) o suposto dano à imagem; e (d) a ausência de prova de ciência ou acesso por terceiros.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou detidamente a controvérsia posta nos autos, concluindo, que a anotação da dívida no SCR antes do reconhecimento da prescrição e dentro do prazo legal de cinco anos não configura ato ilícito, tratando-se de exercício regular de direito pela instituição financeira.

Conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão embargado, a anotação em tela foi realizada em janeiro de 2019 e deixou de constar no extrato do Banco Central a partir de janeiro de 2024, ou seja, por lapso temporal ao limite de cinco anos previsto na Súmula 323 do STJ.

A alegação de que não foi enfrentado o caráter restritivo do SCR não subsiste, pois o acórdão, de forma clara e fundamentada, adotou o entendimento dominante de que, embora o SCR possua informações sensíveis, trata-se de sistema de registro histórico de operações bancárias, não se confundindo com os cadastros de proteção ao crédito, como SPC ou Serasa.

Ressalto que o julgador
não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes
, mas sim a
fundamentar a decisão com base naquilo que considera relevante, ao passo que o
acórdão enfrentou a tese jurídica central – legalidade da anotação e ausência de danos indenizáveis – com expressa remissão a precedentes do STJ e aplicação de dispositivos legais pertinentes.

Logo, não há que se falar em omissão. O que se verifica é o inconformismo da embargante com o teor do julgamento, o que não autoriza a interposição dos Embargos de Declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após detida análise, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025